Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-80.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006498-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA ALVES - CPF: 407.756.638-08 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), RUTE DA SILVA ALVES - CPF: 306.497.268-55 (RECORRENTE), FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA - CNPJ: 37.233.496/0001-53 (RECORRIDO), TAINAN APARECIDA DA SILVA SBARUFATI - CPF: 424.836.608-86 (ADVOGADO), GUILHERME MAGALHAES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 271.881.538-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1006498-80.2021.8.11.0001

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): VIVIANE DA SILVA ALVES e RUTE DA SILVA ALVES

Recorrido(s): FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 25/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DAS AUTORAS NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No mesmo dia da audiência de conciliação, as autoras peticionaram nos autos, alegando falha sistêmica em que impediu a participação do ato processual.

Nos próprios prints acostados ao termo de conciliação, é possível observar o ingresso de pessoa identificada com o nome da autora Viviane, porém, sem a habilitação do microfone e câmera, corroborando com a falha acusada.

Desta feita, a justificativa deve ser acolhida, anulando-se a sentença e devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O

e

V O T O

Egrégia Turma:

Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, frente a contumácia das autoras.

No entanto, é possível observar que, no mesmo dia da realização da audiência de conciliação, as autoras peticionaram nos autos, acusando erro sistêmico em que impediu a participação no ato processual, ocasião em que juntou vídeo de registro, o que vem a comprovar sua alegação, sendo, portanto, justificativa que reputo como válida.

Saliento, os próprios
prints
acostados ao termo da audiência de conciliação acusam o ingresso de pessoa identificada como sendo a autora Viviane, porém, sem a habilitação do microfone e câmera, o que corrobora com a falha acusada.

Assim, diante da justificativa, a sentença deve ser anulada, afastando-se a condenação em custas imposta pelo juízo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9099/95, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022